Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIA DE REABILITAÇÃO. MÉTODO ABA. SESSÕES CONTÍNUAS E ININTERRUPTAS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o agravante requer o custeio imediato de terapias de reabilitação pelo método ABA (Applaied Behavior Analysis) de forma contínua e ininterrupta (sem limitação na quantidade de sessões anuais), indicado como tratamento para transtorno do espectro autista – TEA pelo médico assistente de forma urgente, para que o desenvolvimento e aprendizado do menor não sejam prejudicados, mas que foram suspensas pelo plano de saúde.
2. Ainda que destacada a necessidade dos tratamentos para o integral desenvolvimento do menor, não é possível inferir a urgência alegada tendo em vista que o laudo médico não é expresso quanto ao prazo para a realização dos procedimentos nem quanto ao fato de que a ausência de alguns dos tratamentos, imediatamente, impossibilitaria o alcance do desenvolvimento global da criança.
3. In casu, verificou-se também que o plano de saúde contratado pela agravante encontra-se em período de carência, o que demanda um maior aprofundamento e produção de provas.
4. O deferimento do pedido sem a devida dilação probatória para que seja instaurado o contraditório e da ampla defesa é incabível, uma vez que somente após a triangulação da relação processual e o aperfeiçoamento do contraditório será possível verificar se abusiva a negativa de cobertura para as terapias recomendadas.
5. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.